Tribunal: TJMT
Processo: 1015726-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015726-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VIVIAN CRISTINA MENTA COELHO - CPF: 014.186.602-05 (ADVOGADO), VIVIAN CRISTINA MENTA COELHO - CPF: 014.186.602-05 (IMPETRANTE), WELLINTON ANDRADE DA SILVA - CPF: 077.097.591-73 (PACIENTE), LAWRENCE PEREIRA MIDON (IMPETRADO), WELLINTON ANDRADE DA SILVA - CPF: 077.097.591-73 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - DIAGNÓSTICO DE HIV - ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO AMBIENTE CARCERÁRIO COM O TRATAMENTO ADEQUADO - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -
WRIT
NÃO CONHECIDO.

A impetração direta ao Tribunal de Justiça, sem prévia submissão do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no estado de saúde do paciente (art. 318, II, do CPP) ao juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de instância, vedada no âmbito do habeas corpus.

Os prontuários médicos juntados aos autos não evidenciam que o paciente esteja acometido por doença em estágio avançado ou extremamente debilitado, conforme exigido pelo art. 318, II, do CPP, demonstrando, ao contrário, que recebe atendimento médico regular no sistema prisional, o que afasta a caracterização de flagrante ilegalidade que justificaria a excepcional concessão da ordem de ofício.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Wellinton Andrade da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se custodiado preventivamente por suposta prática de crime de tráfico de drogas, e que, ao adentrar na unidade prisional, teria sido submetido a exames médicos, ocasião em que recebeu diagnóstico de HIV em estágio avançado (AIDS), enfermidade que, segundo a impetrante, exigiria tratamento médico contínuo, especializado e adequado, incompatível com o ambiente carcerário.

Sustenta que o paciente encontra-se extremamente debilitado fisicamente, possui endereço fixo e manifesta desejo de colaborar com a Justiça, não representando ameaça à ordem pública ou à instrução criminal.

Fundamenta o pedido no art. 318, II, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Com base nessas alegações, requer, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade, mediante compromissos processuais a serem fixados, ou, alternativamente, que lhe seja concedida prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
288102890
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
289055868
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pelo não conhecimento do
writ
, e no mérito,
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 292107383)

Síntese ministerial:

Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei. 11.343/2006)
– Impetra-se habeas corpus requerendo a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, a substituição por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal. Aduz, que o paciente é portador do vírus HIV, “doença extremamente grave, em estágio avançado”, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar – Liminar indeferida –
Preliminar PGJ – Não conhecimento:
A impetração direta ao Tribunal, sem prévia submissão do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar ao juízo de primeiro grau, configura supressão de instância, vedada no âmbito do habeas corpus, salvo casos de flagrante ilegalidade –
Mérito: Inviabilidade do acolhimento do pedido de prisão domiciliar
. Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e a reiteração delitiva do paciente – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Ausência de qualquer evidência no sentido de que o acusado esteja com sua saúde debilitada ou de que não esteja recebendo assistência de saúde necessária, pelo contrário, os prontuários médicos indicam que ele vem recebendo tratamento regular adequado – Não se nega que a Aids ou Síndrome da Imunodeficiência adquirida afeta o sistema imunológico dos doentes, que ficam suscetíveis a infecções que podem ser mortais. Porém, de acordo com informações do Ministério da Saúde , os soropositivos podem permanecer assintomáticos por um longo período ou sequer desenvolver a doença. Assim sendo, o fato de o paciente ser portador da doença em questão não basta para que se conclua pela necessidade da conversão de sua prisão para a domiciliar ou outra medida para preservar sua saúde Julgados do STJ e TJMT –
Parecer pelo não conhecimento da ação constitucional, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellinton Andrade da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
Vara Única da Comarca de Apiacás/MT
, aqui apontando como coator, objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, em razão da condição de saúde do paciente.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 19/02/2025, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. Na ocasião, após receber denúncia anônima e realizar diligências, policiais avistaram o paciente em atitude suspeita, que ao notar a presença da viatura policial, tentou esconder-se em um terreno baldio. Durante a abordagem, constatou-se que o paciente utilizava tornozeleira eletrônica, a qual estava rompida, e, em busca no local onde tentou se esconder, foi localizada uma sacola plástica contendo substância análoga à pasta base de cocaína.

Em audiência de custódia realizada na mesma data, a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, bem como o histórico do paciente, que possuía diversas ações penais e inquéritos em andamento, além de estar cumprindo pena em regime aberto com monitoramento eletrônico, tendo rompido a tornozeleira.

Em sede de reexame periódico, realizado em 21/05/2025, a prisão preventiva foi mantida, tendo o juízo coator consignado a ausência de alteração no quadro fático-jurídico que justificasse a revogação da medida extrema.

Inconformada, a impetrante manejou o presente
habeas corpus
, sustentando, em síntese, que o paciente foi diagnosticado com HIV em estágio avançado (AIDS) ao ingressar no sistema prisional, enfermidade que exigiria tratamento médico contínuo, especializado e adequado, incompatível, segundo alega, com o ambiente carcerário. Aduz que o paciente encontra-se extremamente debilitado fisicamente, possui endereço fixo e não representa ameaça à ordem pública ou à instrução criminal, sendo desproporcional a manutenção de sua prisão diante da situação excepcional de saúde.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a impetrante não formulou pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar perante o juízo de primeiro grau, requerendo diretamente a este Tribunal de Justiça a concessão da medida com base no estado de saúde do paciente.

Embora tenha havido reanálise da prisão preventiva em 21/05/2025, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não consta dos autos que a defesa tenha apresentado ao juízo de origem qualquer pedido fundamentado na condição de saúde do paciente e na alegada incompatibilidade do ambiente carcerário com o tratamento necessário.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de não admitir a supressão de instância no âmbito do
habeas corpus
, exceto em casos de flagrante ilegalidade. Nesse sentido:

“[...] A inexistência de qualquer decisão/apreciação do juízo das execuções penais quanto à matéria é fator que impõe óbice à análise do writ por supressão de instância.(N.U 1035893-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“[...]Pelos documentos juntados aos autos, não é possível constatar se foi feito pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, junto ao juízo de primeira instância, por trata-se de genitoras de filhos menores de 12 anos, não podendo o pedido ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância. (N.U 1019115-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

No caso em exame, a questão referente ao diagnóstico de HIV do paciente e à suposta incompatibilidade do ambiente carcerário com seu tratamento, fundamento do pedido de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, configurando indevida supressão de instância sua análise diretamente por este Tribunal.

A supressão de instância, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, priva a autoridade judiciária competente de realizar a primeira análise da questão, bem como impede que o Ministério Público se manifeste sobre o pedido em primeiro grau.

Ressalte-se que este Tribunal somente poderia conhecer diretamente do pedido em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese. Ao contrário, os prontuários médicos acostados aos autos (ID 287014381) não evidenciam que o paciente esteja acometido por doença em estágio avançado ou extremamente debilitado, conforme exige o art. 318, II, do CPP.

Os registros médicos demonstram que o paciente recebeu diagnóstico de HIV em 17/03/2025, sendo encaminhado ao Serviço de Atenção Especializada (SAE) e recebendo atendimento médico regular dentro do sistema prisional, com consultas em 17/03/2025, 24/03/2025, 02/04/2025, 04/04/2025 e 07/04/2025. Em consulta realizada em 04/04/2025, consta registro de que o paciente, embora em tratamento para HIV, apresentava-se "ao exame físico no momento sem alterações, mantendo sinais vitais estáveis".

Desse modo, não se verifica situação excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a mitigação do entendimento consolidado acerca da supressão de instância.

Por fim, destaco que o não conhecimento do
writ
não impede que o paciente, por meio de sua defesa técnica, formule o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar diretamente ao juízo de origem, instruindo-o com a documentação médica necessária à comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente carcerário.

Em face do exposto, acolhendo a manifestação ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
, em razão da supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025